Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. ART. 70 DO CPP. LUGAR EM QUE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DA AGÊNCIA BENEFICIÁRIA DO DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. COMPETÊNCIA DO MESMO JUÍZO DO LOCAL DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diferente do que alega o recorrente, não se trata de omissão ou abstenção do Juízo em relação à análise da liminar pretendida. Isso porque, no decisum impugnado o Magistrado, ao entender tratar-se de hipótese de competência de outro Juízo, ressaltou que todos os pleitos a ela correlatos devem ter o mesmo destino, visto que a autoridade policial encaminhou a ocorrência para São Paulo e é lá que estão sendo realizadas as investigações.
2. Conforme disposto no art. 70 do CPP, a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, e, em se tratando de crime de estelionato, a consumação ocorre no local em que se deu o efetivo prejuízo da vítima, o que, no presente, significa o local em que fica a agência bancária beneficiária da transação.
3. No caso, o crime restou consumado no momento em que obtida efetivamente a vantagem ilícita, quando da disponibilidade dos valores transferidos para a conta bancária do suposto estelionatário, que se deu em agência da Caixa Econômica Federal de São Paulo. Com isso, tendo a autoridade policial encaminhado a ocorrência policial relativa ao caso para Delegado da Unidade Federativa de São Paulo-SP, para que proceda às devidas apurações, o Juízo do referido estado é que é competente e que tem condições de verificar a possibilidade ou não de restituição do veículo, inclusive em sede liminar.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.